Tribunal: TJDFT
Processo: 0733452-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. PRETERIÇÃO. PRAZO DE VALIDADE VIGENTE.

I - O impetrante, aprovado no concurso público para o cargo de Agente de Atividades Penitenciárias, Edital no 01/2014-SEAP/SSP, possui direito líquido e certo à nomeação e investidura, pois, embora a sua aprovação tenha ocorrido fora do número de vagas, há prova inequívoca nos autos da sua preterição arbitrária pela Administração e do surgimento de novas vagas dentro do prazo de validade do certame. RE 837.311/PI, Tema 784, julgado e. STF pelo rito da repercussão geral.
II – Reconhecida de ofício a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Segurança Pública do DF e extinto o processo, sem resolução do mérito, art. 485, inc. VI, do CPC. Conhecida a impetração e concedida a segurança. Julgado prejudicado o agravo interno.